Tribunal: STF
Processo: HC 204764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Extorsão majorada. Prisão domiciliar. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2.  Como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a paciente responde pelo crime de extorsão majorada, “cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima”. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.